Tribunal: TCU
Processo: 020.024/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8576/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.024/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Nascimento Silva (XXX.359.567-XX); Cecilia Branchi Forte Silva Pereira Dias da Silva (XXX.816.367-XX); Elizabeth Pereira Motta (XXX.035.357-XX); Fabia Alice das Chagas (XXX.365.948-XX); Fatima Aparecida das Chagas Silva (XXX.839.528-XX); Maria Eugenia da Silva Lima (XXX.079.205-XX); Neide Soares Goncalves (XXX.692.697-XX); Queli Cristina Santos Lima (XXX.653.475-XX); Terezinha Branchi Pereira Piscitelli (XXX.814.227-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.